Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FISIOTERAPIA DO LAGO LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos ajuizada em desfavor de ANDRE FREIRE COSTA E TELEFONICA BRASIL S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada consistente na religação imediata da linha de telefone no 61-3710-8388, a qual funcionou na empresa agravante pelo período de 05 anos, in verbis: “Recebo a emenda de ID 95298725, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 95298726. Em virtude do pagamento das custas iniciais (ID 95298738), declaro prejudicado o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora (ID 95298726 - Pág. 12, letra “a”). As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial quanto à determinação para que a segunda ré proceda à imediata religação da linha telefônica número (61) 3710-8388 e, ainda, para que o primeiro réu proceda à transferência dessa linha para o CNPJ da autora ou de um dos seus sócios. Isso porque, necessária a dilação probatória, com observância do contraditório, para que seja possível a este Juízo aferir a existência ou não de possibilidade fática de reativação da linha telefônica número (61) 3710- 8388, pois, ainda que seja possível juridicamente essa reativação (ID 94568931), é necessário aferir se aquele número já não foi destinado a outro consumidor, que validamente tenha contratado os serviços do segundo réu, considerando, inclusive, que o primeiro réu se retirou dos quadros societários da autora em 21 de setembro de 2020 . Com estes fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 95298726 - Pág. 12, letra “b”). INDEFIRO, também, o depósito judicial das parcelas constantes do contrato de contrato de compra e venda (ID 94568929), para fins de garantia do cumprimento da obrigação indenizatória (ID 95298726 - Pág. 13), pois não há qualquer indício de que a parte ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela autora ao primeiro réu; sendo que essa situação de desavença entre as partes ficou evidenciada pelo conteúdo das mensagens de ID 94568931. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, sendo a segunda ré via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a Agravante, alega, em síntese, que o referido telefone é o principal número da empresa, encontrando-se em cartazes, cartões de visita, propaganda na internet, e que, após a saída do sócio Agravado, este requereu junta à empresa de telefonia que a linha telefônica fosse desligada sem qualquer aviso. Afirma que esse fato trouxe para a empresa Agravante prejuízo não somente material, mas social, uma vez que o telefone é número conhecido e utilizado por todos os clientes, o que trouxe transtornos e impedimentos para a empresa nas marcações de consultas, verificação de agendamentos e tantas outras atividades por ela desenvolvidas. Tece outras considerações sobre o caso. Pede, em liminar, que seja determinada a imediata religação do número (61) 3710-8388 e, no mérito, que seja confirmada a liminar. Preparo juntado aos autos no Id. 27406889. Decisão agravada juntada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não é possível, de plano, concluir que a Agravante faz jus à pretensão recursal, uma vez que, tal como prudentemente observou o juiz a quo, “as provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial quanto à determinação para que a segunda ré proceda à imediata religação da linha telefônica número (61) 3710-8388”. Isso porque, conforme consta da decisão agravada, é necessário averiguar se a linha telefônica já se encontra em uso por outro consumidor que, validamente, tenha contratado os serviços de telefonia, fato que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 1 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator